Tribunal: TJMT
Processo: 1001650-49.2020.8.11.0045
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001650-49.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DELTA MARIA VIVEIROS DE SOUSA - CPF: 029.058.203-22 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO LUCAS DO RIO VERDE (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE – INOCORRÊNCIA – ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO DE FORMA CONTÍNUA – AUSÊNCIA DE PRIVAÇÃO DE ACESSO À SAÚDE PÚBLICA – CONDUTA ABUSIVA OU ILÍCITA INEXISTENTE –
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– RECURSO DESPROVIDO.

1 –
O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao Ente Público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.

3
– No caso em concreto, em que pese os argumentos da paciente, ora Apelante, não consta elementos do alegado descaso pelos servidores públicos, bem como inexiste prova nos autos da ocorrência de piora do estado de saúde em razão do direcionamento do atendimento para outra Unidade de Saúde.

4 – Ausente à demonstração de ato ilícito e nexo de causalidade, resta afastado o dever de indenização por danos morais pelo Ente Público Municipal.

5 – Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001650-49.2020.8.11.0045

APELANTE: DELTA MARIA VIVEIROS DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Delta Maria Viveiros de Sousa em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de Danos Morais
, ajuizada em desfavor do Ente Público Municipal, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte ré ao reestabelecimento dos atendimentos no Posto de Saúde do Bairro Tessele Junior, bem como condenou o município ao pagamento dos honorários advocatícios
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, nos termos do artigo 85,
§§ 2º e 3º, inc. I,
do CPC.

Em suas razões recursais a Apelante sustenta, em síntese, que, o Apelado negou atendimento na Unidade de Saúde Pública próxima de sua residência. Afirma que, em decorrência desse fato teve que se deslocar, por diversas vezes, com uma bolsa de colostomia, para outro bairro em busca de acompanhamento médico, pois os servidores públicos municipais proibiram o acesso da paciente na unidade de saúde mais próximo de sua residência.

Assevera que, é inequívoco o dano moral sofrido, ante a negativa de atendimento médico próximo da residência, sendo que o Apelado sequer observou que se trata de pessoa idosa, diagnosticada com depressão e ansiedade generalizada.

Ao final, requer o provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, com majoração dos honorários advocatícios (id.
184935202
).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
184935205
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer pela desnecessidade de intervenção
(id. 195490156).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital
.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado
por Delta Maria Viveiros de Sousa em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de Danos Morais
, ajuizada em desfavor do Ente Público Municipal, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte recorrida à reestabelecer os atendimentos no Posto de Saúde do Bairro Tessele Junior, acrescido do pagamento de honorários advocatícios
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, nos termos do artigo 85,
§§ 2º e 3º, inc. I,
do CPC.

Extrai-se da inicial que, a Autora, ora Apelante, ajuizou Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
em face do Réu aduzindo, em síntese, que é aposentada por invalidez e possui saúde debilitada, sendo que mantém residência
nas proximidades do Posto de Saúde do Bairro Tessele Junior. Aduz que busca a referida unidade de saúde para acompanhamento médico, porém, o atendimento está sendo negado, forçando a procurar atendimento em outro bairro, distante de sua residência.

Afirma que, possui dificuldades de locomoção e visão, além de outras comorbidades, sendo que a negativa de atendimento na unidade de saúde provocou transtornos passíveis de indenização por danos morais. Assim, pediu pelo restabelecimento do atendimento médico no PSF do Bairro Tessele Junior, bem como a condenação do Ente Público Municipal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização.

O Município de Lucas do Rio Verde foi citado e apresentou contestação, narrando que a Apelante foi atendida na Unidade de Saúde do Bairro Tessele Junior e, após os técnicos de enfermagem aferir sua pressão, constataram que estava nos parâmetros normais. Afirma que, a Apelante pediu encaminhamento para o cardiologista, sendo que ao ser informada da necessidade de agendar consulta ela insultou os profissionais de saúde, com injúria, desacato e ameaça. Pondera que, os servidores públicos registraram Boletim de Ocorrência, fato esse que dificultou o atendimento na unidade de saúde, sendo que a Apelante foi encaminhada para receber atendimento em local mais próximo de sua residência (id. 184935160).

Ao final, sobreveio sentença de parcial procedência (id.
184935201
).

Esclarecido o contexto fático, observo que n
a hipótese em que se discute a responsabilidade da Administração Pública decorrente dos danos causados ao particular, a responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina que há 3 (três) pressupostos da responsabilidade da Administração Pública:

O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é dano. Já vimos que não há que se falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. [...] O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado [...] O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal.

(CARVALHO FILHO, J. dos S. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 448 e p. 454).

Outrossim, a
caracterização da responsabilidade mencionada está atrelada à presença de 3 (três) elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral; a ação imputável à parte ré; e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.

Contudo, o Ente Público não seria responsabilizado na hipótese de inexistir liame causal, ou seja, quando constatada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato exclusivo de terceiro ou se a atitude ensejadora do pleito reparatório tivesse ocorrido no estrito cumprimento de um dever legal.

No caso em julgamento
observa-se que o juízo singular afastou a responsabilidade civil do Ente Público Municipal quanto aos danos morais, conforme sentença abaixo reproduzida:

Contudo, no que tange o pleito de indenização por danos morais, destaca-se que a conduta da Administração Municipal (encaminhamento da autora para atendimento em PSF do Bairro Pioneiro) foi um ato desproporcional e desarrazoado, o que autoriza o controle judicial do ato administrativo, contudo, a autora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar de que o Município deixou de lhe prestar assistência à saúde, pois, do arcabouço probatório dos autos há documentos juntados pelo Município, e que detém de presunção de legitimidade, de que a Autora passou a ser atendida por PSF de Bairro diverso, porém não ficou desassistida, ao passo que a autora não logrou êxito em fazer prova contrária.

Sendo assim, inexistindo um ato ilício propriamente dito, não há o dever de indenizar. Ademais, não se pode olvidar o motivo que ocasionou todo esse embrolho: atitudes inadequadas da autora que proferiu ofensas, xingamentos e desacatos aos servidores municipais.

Nessa toada, aplica-se o princípio “nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, popularmente conhecido como “ninguém poderá se beneficiar da sua própria torpeza”, que em outras palavras quer dizer que não se permite à nenhuma pessoa cometer ações incorretas ou em desacordo com as normas legais e posteriormente utilizar tal conduta em proveito próprio.

No processo, não há indícios que tenham levantado dúvidas sobre a sanidade mental da requerente, o que leva a crer que a autora estava sã quando ocorreu o fato.

Ignorar que todo o episódio derivou de atitudes reprováveis da autora poderia ocasionar na chancela de um verdadeiro enriquecimento ilícito, por isso este Juízo indefere o pedido de indenização por danos morais.

Dito isso, em análise do cotejo probatório produzido nos autos, observa-se que, a parte Apelante sustenta sua tese indenizatória na negativa de atendimento de saúde no bairro de sua residência, o que provocou transtornos e abalo emocional passíveis de reparação moral, pois afirma que
“cediço é a falha do Município que, por sua vez, dificultou e negou o direito à facilidade e oportunidade para preservar a saúde física e mental da apelante”
(id. 184935202 – p. 6).

No entanto, constata-se que, a Apelante, em 7.11.2018, foi atendida no PSF do Bairro Tessele Junior e, após avaliação pelos técnicos de enfermagem, apresentou sinais vitais dentro dos parâmetros de normalidade. A Apelante então pediu encaminhamento para o cardiologista, porém, ao ser informada da necessidade do agendamento da consulta ela proferiu diversas ofensas aos servidores públicos, além de desacato, injúria e ameaça, conforme se depreende do ofício n. 0001/2018 narrando os fatos ocorridos no Posto de Saúde da Família XI – Tessele Jr (id. 184935169).

A par disso, consta dos autos que, os servidores públicos que prestaram atendimento à paciente registraram Boletim de Ocorrência dos crimes supostamente praticados pela Apelante (id. 184935170).

Verifica-se que, o Ente Público Municipal continuou prestando serviços médicos à paciente, em unidade de saúde de bairro próximo à sua residência, bem como apresentou nos autos relatório ambulatorial, constando que a Apelante recebeu atendimento médico adequado, com médico cardiologista, médico endocrinologista, médico oftalmologista, médico oncologista, médico cirurgião geral, médico ortopedista, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista e assistente social (id. 184935171), todos esses atendimentos prestados na rede de saúde pública. E mais, consta que o município forneceu diversos medicamentos à paciente (id. 184935179).

Nesse aspecto, observa-se que, o direito ao acesso à saúde foi garantido pelo Ente Público, na observância do cumprimento do art. 196 da Constituição Federal, bem como do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), conforme previsão dos artigos 2º, 15 e 18, todos da referida lei:

- Art. 196 da Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

- Lei n. 10.741/2003:

Art. 2º A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

(...)

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas.

§ 1º A prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa serão efetivadas por meio de: (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

I – cadastramento da população idosa em base territorial;

II – atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios;

III – unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social;

IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para as pessoas idosas abrigadas e acolhidas por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o poder público, nos meios urbano e rural; (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

V – reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das seqüelas decorrentes do agravo da saúde.

§ 2º Incumbe ao poder público fornecer às pessoas idosas, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

§ 3º É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

§ 4º As pessoas idosas com deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado, nos termos da lei. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

§ 5º É vedado exigir o comparecimento da pessoa idosa enferma perante os órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento: (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

I - quando de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa idosa em sua residência; ou (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

II - quando de interesse da própria pessoa idosa, esta se fará representar por procurador legalmente constituído. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

§ 6º É assegurado à pessoa idosa enferma o atendimento domiciliar pela perícia medida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pelo serviço público de saúde ou pelo serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, que integre o SUS, para expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

§ 7º Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

(...)

Art. 18. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades da pessoa idosa, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda.

Disso decorre que, apesar dos argumentos lançados no apelo, o que se vê é que a parte Apelante recebeu atendimento médico de forma contínua, inclusive com visita domiciliar (id. 184935180 – p. 2), de forma que inexiste a suscitada conduta ilícita ou abusiva de servidores públicos. Em síntese, resta ausente a alegada falha na prestação do serviço público de saúde, ao contrário, o que se vê é a presença de elementos suficientes no sentido de que a paciente, ora Apelante, recebeu e recebe atendimento médico de forma adequada e contínua, sem que o estado de saúde tenha piorado. Assim, absolutamente improcedente a pretensão para indenização por danos morais.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DO FILHO – DOENÇA GRAVE - MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DOS MÉDICOS NO TRATAMENTO DO MENOR FALECIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A responsabilidade civil objetiva, adotada pela Constituição Federal (art. 37, §6o), impõe a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público.

Demonstrado, no caso concreto, que não há liame causal entre o evento danoso e a conduta dos médicos no tratamento do menor falecido, necessário para ensejar a responsabilização do ente público, impõe-se a manutenção da sentença recorrida
.

(N.U 0003272-97.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/3/2024, Publicado no DJE 3/4/2024)

Conclui-se, portanto,
que, não houve impedimento da paciente, ora Apelante, ao acesso e acompanhamento médico em unidade de saúde pública, de forma que inexiste elemento para demonstrar a ineficiência ou impedimento para atendimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024